Tribunal: TJES
Processo: 0022599-96.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022599-96.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA
APELADO: SUELY BATISTA LIMA LOURENCO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0022599-96.2018.8.08.0035

Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Apelada: Suely Batista Lima Lourenço

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela recorrida, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar
“[...]
a inexistência do débito contratual indicado nos autos, bem como contrato de nº 400543783-7, condenando a requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos materiais no valor de R$125,15 (cento e vinte e cinco reais e quinze centavos)
[...]”
,
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinou
“
[...]
que se suspendam as inscrições ou se abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, SERASA e SPC.
[...]”
. (fls. 174/175, integrada pelo ato de fl. 183v)

Nas razões recursais (fls. 186/200), o apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que o contrato versado na lide foi regularmente pactuado entre as partes, que não praticou ato ilícito passível de reparação a título de danos morais, que a verba indenizatória foi fixada em valor excessivo, bem como que não foi realizada cobrança indevida de sorte a autorizar a repetição determinada pelo Juízo.

Contrarrazões às fls. 206/218, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à declaração de nulidade do contrato objeto da demanda, tenho que vinga a irresignação, já que a autora reconheceu na petição de fls. 162/163 que
“[...]
É desnecessário o pedido de perícia formulado pela parte ré, tendo em vista que a autora reconhece a obrigação contratual, ora mencionada, fls. 146 e 147
[...]”
, referindo-se ao contrato nº 400543783-7, denotando a impropriedade da sentença ao declarar a nulidade da evença que a própria requerente reconhece ter firmado.

No mesmo petitório a postulante afirmou que apesar de devidamente quitado o contrato, que previu parcelas mensais de R$160,29 (cento e sessenta reais e vinte e nove centavos) (fls. 145/147), o recorrente formalizou cobrança indevida de parcela pecuniária referente ao pacto e promoveu a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Nesse contexto, como bem ressaltou o Magistrado singular
“[...]
pelo documento de fls. 16, é possível observar que a negativação do nome da requerente junto à Serasa Experian foi em relação ao débito de R$125,15 (cento e vinte e cinco reais e quinze centavos), de 05/04/2018, advindo do contrato nº 400543783-7, firmado com a empresa ré.
Nota-se que a requerida não comprova o débito da requerente e
inclusive afirma em contestação que a requerente efetuou o pagamento espontaneamente
.
[...]”

De fato, ao apresentar contestação o apelante afirmou que
“[...]não restam dúvidas de que o Autor pagou espontaneamente os valores oriundos do contrato[...]”
e, ademais, não aduziu aos autos indícios que justificasse a cobrança da quantia de R$125,15 (cento e vinte e cinco reais e quinze centavos), pela qual o nome da autora foi inscrito nos cadastros de inadimplentes (fl. 16).

Nesse contexto, tenho por comprovada a cobrança irregular da quantia de R$125,15 (cento e vinte e cinco reais e quinze centavos) e a ilegalidade na negativação da autora por tal débito, o que enseja a manutenção da sentença no que pertine à condenação do apelante no pagamento de indenização por danos morais, notadamente porque
“[...]O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Entretanto, em que pese ter sido comprovada a cobrança irregular e a ilegalidade na negativação da autora, não há prova nos autos de que a requerente tenha efetivamente pago a quantia de R$125,15 (cento e vinte e cinco reais e quinze centavos) irregularmente cobrada, denotando equívoco na sentença ao determinar a restituição de valor não adimplido pela parte.

Quanto ao valor dos danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), tenho que a quantia se demonstra condizente com as peculiaridades do caso vertente e se amolda aos parâmetros deste sodalício ao apreciar casos assemelhados.

A propósito, atente-se para o seguinte precedente deste órgão jurisdicional:

“
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELO PROVIDO EM PARTE.

1 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...] (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

2 No caso em apreço, o nome do segundo recorrido foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, em virtude de débitos decorrentes de serviços prestados pela apelante, mas que não foram por ele contratados, revela flagrante ilegalidade e denota o acerto a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória, notadamente porque não comprovada a alegada culpa exclusiva de terceiro.

3 Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

4 Apelo parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006420-19.2016.8.08.0048
(
048160057799
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Pelo exposto, conheço da apelação e lhe
dou provimento parcial
para, reformando em parte a sentença impugnada, declarar hígido o contrato nº 400543783-7 reconhecidamente firmado entre as partes e exonerar o apelante da restituição da quantia de R$125,15 (cento e vinte e cinco reais e quinze centavos).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO REGULARMENTE FORMALIZADO – COBRANÇA ILEGAL DE PARCELA – INSCRIÇÃO NO SERASA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – REPETIÇÃO INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Uma vez que ambas as partes reconhecem a regularidade do contrato versado na lide, revela-se equivocada a declaração de nulidade do pacto.

2 – Uma vez comprovado o adimplemento contratual, a cobrança de injustificada quantia e a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes enseja condenação por danos morais que, fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), denota harmonia com os parâmetros deste sodalício em casos assemelhados.

3 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

4 – Não comprovado o pagamento pela autora da quantia irregularmente cobrada, revela-se indevida a condenação à repetição da verba.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória,13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.